Tribunal: CVM
Processo: RJ-2013-06294
Classe: Recurso de julgamento
Órgão julgador: Colegiado CVM
Órgão colegiado: Colegiado CVM
Assuntos: Comissão de Valores Mobiliários
Data de julgamento: 2017-11-14
Data de publicação: 2017-11-14

Inteiro teor:
EXTRATO DA SESSÃO DE JULGAMENTO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR
CVM no RJ2013/6294

Acusados:
Ernani Catalani Filho

Nilton Garcia de Araújo

Roberto Villa Real Junior

Rowin Gustav Von Reininghaus

Ementa:
Irregularidades na aquisição de ações de emissão de outras
companhias (Union Trade S.A. e Imbituba Empreendimentos e
Participações S.A.) por meio de operação de aumento de capital –
Ausência
de
justificativas
pormenorizadas
dos
aspectos
econômicos que determinaram a escolha do critério adotado pela
companhia para determinar o preço de emissão das novas ações
no aumento de capital – Irregularidades praticadas pelo DRI da
companhia na divulgação e na atualização de informações
periódicas obrigatórias. Multas, Advertências e Absolvições.

Decisão:
Vistos, relatados e discutidos os autos, o Colegiado da Comissão
de Valores Mobiliários, com base na prova dos autos e na
legislação aplicável, por unanimidade de votos, com fulcro no art.
11, II, da Lei no 6.385/76, decidiu:

1.
Aplicar aos senhores Nilton Araújo, Rowin Gustav Von
Reininghaus, Roberto Junior e Ernani Filho, na qualidade de
membros do Conselho de Administração da Companhia Docas de
Imbituba:

1.1.
A
penalidade
de
multa
pecuniária
individual
de
R$500.000,00, pela não elaboração de avaliação do patrimônio da
IEP a preços de mercado, nos termos do art. 256, II, “b”, da Lei
no 6.404/76, infringindo, dessa forma, o disposto no parágrafo 1o
desse mesmo artigo; e

1.2.
A penalidade de advertência, por não terem esclarecido o
critério adotado para determinar o preço de emissão das novas
ações no aumento de capital da AGE; infringindo, dessa forma, o
disposto no §7o do art. 170 da Lei no 6.404/76.

2.
Aplicar ao acusado Nilton Araújo, na qualidade de Diretor
de Relações com Investidores da Companhia Docas de Imbituba:

2.1.
A penalidade de multa pecuniária de R$20.000,00, por não
ter divulgado as informações previstas nos Anexos 14 e 19 da
Instrução CVM no 481/2009 até a data de publicação do primeiro
anúncio de convocação da AGE, em infração ao parágrafo único
do art. 6o da Instrução CVM no 481/2009, bem como do art. 6o,
inciso I, combinado com os artigos 14 e 19 da mesma Instrução;

2.2.
A penalidade de multa pecuniária de R$35.000,00, por não
ter atualizado o Formulário de Referência no prazo de sete dias

úteis da alteração do capital social da Companhia deliberado na
AGE, em infração ao disposto no inciso II do §3o do art. 24 da
Instrução CVM no 480/2009;

2.3.
A penalidade de multa pecuniária de R$20.000,00, por não
ter encaminhado à CVM o edital de convocação da AGE no mesmo
dia de sua publicação, em infração ao disposto no inciso I do art.
30 da Instrução CVM no 480/2009; e

2.4
A penalidade de multa pecuniária de R$20.000,00 por não
ter encaminhado à CVM a ata da Reunião do Conselho de
Administração em que foi deliberada a realização da AGE no
prazo de sete dias úteis contados da sua realização, em infração
ao disposto no inciso V do art. 30 da Instrução CVM no 480/2009.

3.
No que diz respeito ao tratamento das sobras de capital
aprovado na AGE da companhia, ABSOLVER Nilton Araújo, Rowin
Gustav Von Reininghaus, Roberto Junior e Ernani Filho da
imputação de infração ao §7o do art. 171 da Lei no 6.404/76.

Os acusados punidos terão um prazo de 30 dias, a contar do recebimento
da comunicação da CVM, para interpor recurso, com efeito suspensivo, ao Conselho de
Recursos do Sistema Financeiro Nacional, nos termos dos artigos 37 e 38 da Deliberação
CVM no 538, de 05 de março de 2008, prazo esse, ao qual, de acordo com a orientação
fixada pelo Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional, poderá ser aplicado o
disposto no art. 191 do Código de Processo Civil, que concede prazo em dobro para
recorrer quando os litisconsórcios tiverem diferentes procuradores.

Com a entrada em vigor do Decreto no 8.652, de 2016, as decisões
absolutórias transitam em julgado na primeira instância, sem a interposição de recurso
de ofício ao Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional.

Proferiu defesa oral o advogado Luiz Fernando Simões de Souza,
representando Ernani Catalani Filho, Nilton Garcia de Araújo, Roberto Villa Real Junior e
Rowin Gustav Von Reininghaus.

Presente
a
Procuradora-federal
Luciana
Dayer,
representante
da
Procuradoria Federal Especializada da CVM.

Participaram da Sessão de Julgamento os Diretores Gustavo Borba,
Gustavo Gonzalez, Henrique Balduino Machado Moreira e Pablo Renteria, Relator e
Presidente da Sessão.

Rio de Janeiro, 14 de novembro de 2017.

Pablo Renteria
Diretor-Relator e Presidente da Sessão de Julgamento

PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM no RJ2013/6294

Acusados:
Nilton Garcia de Araújo

Rowin Gustav Von Reininghaus

Roberto Villa Real Junior

Ernani Catalani Filho

Assunto:
Apurar a eventual responsabilidade de Nilton Garcia de Araújo por infração
ao art. 6o, parágrafo único, art. 6o, I, c/c os artigos 14 e 19 da Instrução
CVM no 481/2009; art. 24, §3o, II e art. 30, I e V, da Instrução CVM no
480/2009; §7o do art. 170, §7o do art. 171 e §1o do art. 256 da Lei
6404/1976 e de Rowin Gustav Von Reininghaus, Roberto Villa Real Junior e
Ernani Catalani Filho por infração ao §7o do art. 170, §7o do art. 171 e §1o
do art. 256, c/c o art. 256, II, ‘b’, da Lei 6404/1976.

Relator:
Diretor Pablo Renteria

RELATÓRIO
I.
OBJETO E ORIGEM

1.
Cuida-se de processo administrativo sancionador instaurado pela Superintendência de Relações com Empresas (“SEP”) para apurar eventuais
irregularidades relacionadas à aquisição, pela Cia Docas de Imbituba S.A. (“Companhia”
ou “Docas”), de 100% das ações de emissão da sociedade Union Trade S.A. (“Union”) e
51% das ações de emissão da sociedade IEP – Imbituba Empreendimentos e
Participações S.A. (“IEP”), por meio de operação de aumento de capital da Companhia.
Foram propostas as seguintes responsabilizações:

(i) Nilton Garcia de Araújo (“Nilton Araújo” ou “DRI”), na qualidade de
Diretor de Relações com Investidores da Companhia, pelo descumprimento
(a) do parágrafo único do art. 6o1 da Instrução CVM no 481/2009, bem
como do art. 6o, inciso I2, combinado com os artigos 143 e 194 da mesma
Instrução, por não ter divulgado as informações previstas nos Anexos 14 e
19 da referida Instrução até a data da publicação do primeiro anúncio de
convocação da AGE realizada em 25.7.2011; (b) do inciso II do §3o do art.
245 da Instrução CVM no 480/2009, por não ter atualizado o Formulário de
Referência da Companhia no prazo de sete dias úteis após a alteração do
capital social da Companhia; (c) do inciso I do art. 306 da Instrução CVM
no 480/2009, por não ter encaminhado à CVM o edital de convocação da
AGE realizada em 25.7.2011 no prazo de sete dias úteis contados de sua
realização; e (d) do inciso V do art. 307 da Instrução CVM no 480/2009,
por não ter encaminhado à CVM a ata da Reunião do Conselho de
Administração realizada em 15.6.2011 no prazo de sete dias úteis contados
de sua realização; e

(ii) Nilton Araújo, Rowin Gustav Von Reininghaus (“Rowin Reininghaus”),
Roberto Villa Real Junior (“Roberto Junior”) e Ernani Catalani Filho (“Ernani
Filho”), na qualidade de membros do Conselho de Administração da
Companhia, pelo descumprimento (a) do §7o do art. 1708 da Lei no
6.404/1976, por não esclarecer o critério adotado para determinar o preço
de emissão das novas ações emitidas no aumento de capital, deixando de
justificar pormenorizadamente os aspectos econômicos que determinaram

a sua escolha; (b) do §7o do art. 1719 da Lei 6.404/1976, por não conceder
aos acionistas da Companhia o direito de concorrer às sobras na operação
de aumento de capital; e (c) do §1o do art. 25610 da Lei 6.404/1976, c/c o
inciso II, alínea ‘b’ 11 deste mesmo artigo, por não elaborar avaliação a
preços de mercado na operação de aquisição da IEP.

2.
Este processo administrativo sancionador originou-se do processo CVM no
RJ2011/8654, em que foi analisada a operação de aquisição de 100% das ações de
emissão da Union e 51% das ações de emissão da IEP, por meio de aumento de capital
da Companhia.

II.
DOS FATOS.

3.
Em 25.7.2011, foi realizada Assembleia Geral Extraordinária da Docas (“AGE”),
tendo sido aprovada a aquisição, pela Companhia, de 100% das ações de emissão da
Union e 51% das ações de emissão da IEP detidas pela Brasportos Operadora Portuária S.A.

4.
Nos termos da ata da AGE, a referida compra se deu “pelo valor total de
R$35.865.669,00 (trinta e cinco milhões oitocentos e sessenta e cinco mil e seiscentos e
sessenta e nove reais), através da emissão de 18.181.818 (dezoito milhões, cento e
oitenta e uma mil, oitocentas e dezoito) ações ordinárias ao preço de emissão de R$ 1,65
(um real e sessenta e cinco centavos) por ação, fixado de acordo com o artigo 170, §1o,
incisos I, II e III, da LSA, com base no valor do patrimônio líquido da ação (PL de
R$87.439.626,41 dividido por 156.962.756 ações, o que resulta em R$ 0,56 por ação),
da perspectiva de rentabilidade da companhia e da cotação histórica das ações em Bolsa
de Valores, inclusive o valor utilizado em recentes emissões anteriores, representando
R$30.000.000,00 (trinta milhões de reais), e o restante, equivalente a R$ 5.865.669,00
(cinco milhões, oitocentos e sessenta e cinco mil, seiscentos e sessenta e nove reais) em
moeda corrente.” (fls.6-8).

5.
Na AGE, foi também aprovado, como consequência da emissão de novas ações,
o aumento do capital da Companhia em R$30.000.000,00 (trinta milhões de reais).

6.
De acordo com o Aviso de Acionistas divulgado pela Companhia em 26.7.2011,
“[a]s ações ordinárias emitidas serão totalmente subscritas pela BRASPORTOS
OPERADORA PORTUÁRIA S.A. e integralizadas mediante a capitalização de crédito no
mesmo valor do aumento aprovado, por ela detido contra a Companhia em razão da
operação de aquisição, pela CDI, de 51% (cinquenta e um por cento) das Ações da
empresa IEP – IMBITUBA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A., e 100% (cem por
cento) das ações da UNION TRADE S.A.” (fls. 2)

III.
DA ACUSAÇÃO.

7.
Em 11.6.2013, a SEP apresentou Termo de Acusação em face de Nilton Araújo,
Rowin Reininghaus, Roberto Junior e Ernani Filho. O Termo de Acusação foi aditado em
17.07.2013, após manifestação da Procuradoria Federal Especializada na CVM (“PFE”)12,
para ajustar a indicação dos dispositivos legais infringidos.
III.1.
DO AUMENTO DE CAPITAL

III.1.a. Do critério para determinação do preço de emissão de novas ações (art.
170, §7o da Lei no 6.404/1976)

8.
A SEP sustenta que não houve clareza na divulgação do critério adotado para
determinar o preço das novas ações emitidas no aumento de capital da Companhia
aprovado na AGE, não tendo sido apresentadas justificativas pormenorizadas dos
aspectos econômicos que determinaram a escolha do preço fixado, conforme exige o art.
170, §7o da Lei no 6.404/1976.

9.
Nesse sentido, a área técnica ressalta as informações imprecisas e conflituosas
prestadas a respeito do critério de fixação do preço das ações, conforme resumido abaixo:

a) Ata da AGE (realizada em 25.7.2011): a Companhia informou que o preço de
emissão foi fixado com base no valor do patrimônio líquido da ação, da
perspectiva de rentabilidade da companhia e da cotação histórica das ações na
BM&FBovespa (inclusive o valor utilizado em recentes emissões anteriores).

b) Resposta ao OFÍCIO/CVM/SEP/GEA-4/No 101/12, enviado em 19.3.2012: o
DRI informou que foi utilizada a média do preço das ações negociadas em
Bolsa e o reflexo no preço das ações em virtude da expectativa de aumento da
rentabilidade (fls. 40-41).

c) Resposta ao OFÍCIO/CVM/SEP/GEA-4/No148/12, enviado em 2.5.2012: o DRI
informou que foi utilizada a média ponderada do valor do patrimônio líquido
por ação ordinária e o reflexo no preço das ações em virtude de aumento de
rentabilidade (fls. 49).

d) Resposta ao OFÍCIO/CVM/SEP/GEA-4/No213/12, enviado em 26.6.12: o DRI
informou que foi utilizado o valor médio mais baixo apurado nas cotações de
bolsa do quadrimestre de março a junho/2012, acrescido de um percentual
referente à melhora na rentabilidade (fls. 56-58).

e) Resposta ao OFÍCIO/CVM/SEP/GEA-4/No305/12, enviado em 25.9.2012: o
DRI, com concordância dos membros do Conselho de Administração, informou
que “no critério utilizado na formação do preço de emissão das novas ações,
foi levado em conta o valor do patrimônio líquido por ação ordinária, portanto,
a média do preço das ações negociadas em bolsa e o reflexo no preço das
ações em virtude da expectativa de aumento da rentabilidade” (fls. 66-68).

10.
A SEP concluiu que, apesar de ter sido apresentado mais de um possível critério
na fixação do preço de emissão das ações da Companhia, este teria sido definido,
aparentemente, com base no último aumento de capital da Docas que, segundo
correspondência do DRI datada de 14.4.2011 (fls. 91), no âmbito do Processo CVM no
RJ2011/1986, tomou por base o critério de cotação de mercado das ações ordinárias.

11.
Assim, não tendo o Conselho de Administração se manifestado na proposta
encaminhada à deliberação da AGE ou em qualquer outro documento acerca dos motivos
pelos quais entendia que este era o critério que melhor refletia o valor da Companhia, a
SEP entendeu que teria restado comprovada a infração ao §7o do art. 170 da Lei
6.404/1976.

III.1.b. Do tratamento das sobras (art. 171, §7o da Lei no 6.404/1976)

12.
Nos termos do Aviso de Acionistas de 26.7.201113 (fls. 1-4) e do Anexo 14, item
‘5.q’14 da Instrução CVM no 481, de 2009, (fls. 9-19), a Companhia informou que não
haveria sobras de ações não subscritas, uma vez que o aumento de capital foi totalmente
integralizado mediante a capitalização do crédito da subscritora no valor do aumento.

13.
A SEP entende que, na verdade, a operação consistiria em um aumento de
capital em bens, uma vez que o aumento de capital foi deliberado na mesma assembleia
em que se deu a aprovação da aquisição das ações da IEP e da Union, justamente para
que as ações emitidas fossem dadas em pagamento.

14.
De todo o modo, na visão da área técnica, mesmo que a Companhia sustente
que a operação teria sido realizada mediante capitalização de crédito, tal entendimento
não afastaria a obrigação de se ratear as ações remanescentes após o exercício do
direito de preferência.

15.
Nessa direção, o item 28 do OFÍCIO-CIRCULAR/CVM/SEP/No004/2011 esclarecia
que “[n]a opinião da SEP, não prospera o entendimento de que, dado que o detentor do
crédito utiliza-o na subscrição das ações e o direito de preferência é exercido com a
entrega das importâncias pagas ao titular do crédito, não há que se falar em sobras .”.

16.
Assim, a SEP concluiu que teria restado comprovada a infração ao §7o do art.
171 da Lei 6.404/1976, por não ter sido concedido aos acionistas o direito de concorrer
às sobras. A responsabilidade foi imputada aos membros do Conselho de Administração
presentes na RCA realizada em 15.6.2011, que deliberaram pela convocação da AGE sem
que fosse observado tal dispositivo legal.

III.1.c. Da Instrução CVM no 481/2009

17.
O parágrafo único do art. 6o da Instrução CVM no 481/2009 determina que os
documentos e informações previstos naquela Instrução sejam fornecidos até a data da
publicação do primeiro anúncio de convocação da assembleia. Por sua vez, o art. 14
determina, no caso de operações de aumento de capital, o envio das informações
previstas no Anexo 14.

18.
Contudo, considerando que o edital de convocação da AGE foi publicado pela
primeira vez em 7.7.2011, a SEP verificou que: (i) a proposta da administração foi
disponibilizada em 22.7.2011 (após o prazo regulamentar e antes da realização da AGE)
e continha apenas informações referentes ao Anexo 19 da Instrução CVM no 481/2009; e
(ii) o Anexo 14 foi disponibilizado no dia 25.7.201, às 17h16min, após a realização da
AGE, que ocorreu às 14h daquela data.

19.
Quanto ao conteúdo do Anexo 14, a área técnica ainda ressalta que as cotações
apresentadas no item 5.1 estavam desatualizadas, tendo sido apresentadas as mesmas
cotações do aumento de capital realizado no início de 2011. O texto apresentado no item
‘5.p’, que detalha os termos e condições para os acionistas exercerem seu direito de
preferência, estava incompleto e a descrição do critério de precificação utilizado e
justificativa pormenorizada para adoção do mesmo foram prestadas de forma
imprecisa15.

20.
Assim, de acordo com a SEP, teriam sido comprovadas as infrações cometidas
pelo DRI da Companhia (i) ao parágrafo único do art. 6o da Instrução CVM no 481/2009,
uma vez que as informações foram disponibilizadas após a data de publicação do
primeiro anúncio de convocação da assembleia e (ii) ao inciso I do art. 6o combinado
com o art. 14 desta mesma Instrução, pois a proposta da administração não continha
todas as informações previstas no Anexo 14 da Instrução CVM no 481/2009.

III.1.d. Da atualização do Formulário de Referência

21.
Segundo o art. 24, §3o, II, da Instrução CVM no 480/2009, a companhia aberta
deve atualizar os campos correspondentes do Formulário de Referência em até sete dias
úteis contados da ocorrência da alteração do capital social.

22.
No presente caso, como mencionado acima, o aumento de capital foi aprovado
na AGE de 25.7.2011.

23.
Como o Formulário de Referência não tinha sido atualizado dentro do referido
prazo de sete dias úteis, a SEP enviou os OFÍCIOS/CVM/SEP/GEA-4/No101/12, No148/12
e No213/12 solicitando a reapresentação do documento.

24.
No entanto, foi somente em 22.5.2014, após a elaboração do Termo de
Acusação, que o Formulário de Referência foi atualizado para refletir os campos relativos
ao capital social da Companhia.

25.
Assim, a área técnica concluiu que teria restado comprovado o descumprimento
do art. 24, §3o, II, da Instrução CVM no 480/2009 pelo DRI da Companhia.

III.2.
DA AQUISIÇÃO DO CONTROLE DE SOCIEDADE MERCANTIL

26.
Segundo o art. 256 da Lei 6.404/1976, a compra, por companhia aberta, do
controle de sociedade mercantil, depende de deliberação da assembleia geral de
acionistas da compradora sempre que (i) o preço de compra constituir, para compradora,
investimento relevante, nos termos do art. 247, parágrafo único, da Lei 6.404/1976; ou
(ii) o preço médio de cada ação ou quota ultrapassar uma vez e meia o maior dos valores
indicados nas alíneas ‘a’, ‘b’ ou ‘c’ do inciso II do art. 256, quais sejam:
a) cotação média das ações em bolsa ou no mercado de balcão organizado,
durante os noventa dias anteriores à data da contratação;
b) valor de patrimônio líquido (art. 248) da ação ou quota, avaliado o patrimônio
a preços de mercado (art. 183, § 1o);
c) valor do lucro líquido da ação ou quota, que não poderá ser superior a quinze
vezes o lucro líquido anual por ação (art. 187, VII) nos dois últimos exercícios
sociais, atualizado monetariamente.

27.
Caso o preço de aquisição da sociedade ultrapasse uma vez e meia o maior dos
três valores de que trata o inciso II, o acionista dissidente da assembleia que aprovar a
operação fará jus ao direito de recesso.

28.
A Companhia informou nos documentos referentes à operação, após a
manifestação da área técnica, que não foi atribuído valor à compra da Union, porque
essa sociedade não teria iniciado suas operações. Assim, o valor de R$35.865.699,00
indicado na ata da AGE é referente apenas à aquisição de 51% das ações de emissão da IEP.

29.
A área técnica obsevou que, na aquisição de controle da IEP, com base nas
informações divulgadas pela Companhia, seria possível concluir que o preço de compra
(R$ 35.865.699,00) constituiria investimento relevante, nos termos do art. 265, I, da Lei
6.404/1976, uma vez que o valor pago pela sociedade adquirida foi superior a 10% do
valor do patrimônio líquido da Companhia que, em 31.12.2010, apresentava valor
negativo.

30.
A SEP também salientou que, a princípio, não haveria que se considerar a
aquisição da Union como uma operação relevante, porque não foi atribuído valor a sua
aquisição. No entanto, a Companhia convocou assembleia para deliberar sobre essa
operação em conjunto com a aquisição da IEP ainda que, segundo a SEP, a Docas não
tenha explicitado os motivos pelos quais o fez.

III.2.a. Da caracterização de sobrepreço – Art. 256, II e art. 256, §2o

31.
A apuração do sobrepreço na aquisição do controle da IEP serviria para verificar
se essa operação ensejaria a concessão do direito de recesso previsto no art. 256, §2o,
da Lei 6.404/1976 aos acionistas dissidentes.

32.
Nesse sentido, a SEP afirmou que, como as ações da IEP não eram negociadas
em bolsa, não seria possível calcular o valor previsto na alínea ‘a’ do inciso II do art. 256.
Ademais, conforme informado no item 3.2.vi do Anexo 19 da Instrução CVM no
481/2009, nos exercícios de 2009 e 2010 a IEP apresentou prejuízo, não sendo,
portanto, aplicável o disposto na alínea ‘c’ do inciso II do art. 256 a essa aquisição.

33.
A área técnica verificou, na análise dos documentos apresentados pela Docas,
que o único laudo disponibilizado foi elaborado para fundamentar o valor pago na
aquisição da participação societária da IEP, tendo sido utilizado o método do fluxo de
caixa descontado.

34.
Assim, a SEP sustentou que, seja porque o critério do fluxo de caixa descontado
difere do critério previsto no art. 256, II, ‘b’ da Lei 6.404/1976, seja porque não há
qualquer menção de que o laudo disponibilizado tenha sido feito para atender aos fins do
referido dispositivo legal, teria restado configurada a infração ao §1o do art. 256 da Lei
6.404/1976, combinado com o inciso II, alínea ‘b’, desse mesmo artigo pelo Conselho de
Administração da Companhia, que deliberou em RCA de 15.6.2011 a convocação da
assembleia para apreciação da matéria sem apresentar todos os elementos necessários à
deliberação (avaliação a preços de mercado).

35.
A área técnica pontuou que, ao não elaborar tal avaliação, os acionistas
sofreram um prejuízo informacional, na medida em que não tiveram acesso a qualquer
dos três parâmetros previstos no art. 256, II, quando da aquisição do controle da IEP.
Além disso, sem a elaboração da avaliação a preços de mercado, não seria possível
concluir que esta operação geraria ou não o direito de recesso previsto no §2o do art.
256, não sendo possível concluir se os acionistas da Companhia sofreram também
prejuízo material.

36.
Ademais, considerando a manifestação dos membros do Conselho de
Administração da Docas de que a Companhia apresentou patrimônio líquido negativo ao
longo de vários anos, de forma que não haveria valor a se pagar aos acionistas a título
de direito de recesso, a área técnica ressaltou que, à luz do §2o do art. 45 da Lei
6.404/1976, os acionistas dissidentes poderiam pedir o levantamento do balanço especial

para fins de apuração do valor do reembolso de suas ações, dado que a deliberação
ocorreu em 25.7.2011, portanto mais de 60 dias após a data do último balanço aprovado.

III.2.b. Da Instrução CVM no 481/2009

37.
De acordo com o parágrafo único do art. 6o da Instrução CVM no 481/2009, os
documentos e informações previstos naquela Instrução devem ser fornecidos até a data
da publicação do primeiro anúncio de convocação da assembleia. Por sua vez, o art. 19
determina, no caso de aquisição de sociedade mercantil, o envio das informações
previstas no Anexo 19.

38.
No caso concreto, no entanto, a SEP verificou que o Anexo 19 foi disponibilizado
apenas no dia 22.7.2011, dia útil anterior à realização da AGE, de modo que o prazo
previsto no § único do art. 6o não foi observado pelo DRI da Companhia.

39.
Ademais, quanto ao conteúdo do documento, a área técnica constatou que a
proposta encaminhada em 22.7.2011 continha apenas as informações relativas à IEP.

40.
Dessa forma, como o referido anexo não contemplava as informações relativas à
Union, solicitou-se que as informações do Anexo 19 fossem atualizadas, pelo que,
somente em 20.7.2012, este documento foi reapresentado no Sistema IPE.

41.
Por fim, a SEP ressaltou que, apesar da aquisição da Union não exigir
deliberação em assembleia geral, nos termos do art. 256 da Lei 6.404/1976,
considerando que a Companhia decidiu levar tal matéria à deliberação assemblear, em
conjunto com a aquisição da IEP, deveria disponibilizar as informações previstas no
Anexo 19 da Instrução CVM no 481/2009.

42.
Assim, teria restado comprovada a infração, pelo DRI, ao inciso I do art. 6o
combinado com o art. 19 desta mesma Instrução, pois a proposta da administração não
contemplava as informações referentes à aquisição da Union.
III.2.c. Do art. 30 da Instrução CVM no 480/2009

43.
Segundo o inciso I do art. 30 da Instrução CVM no 480/2009, a Companhia deve
enviar à CVM, no mesmo dia de sua publicação, os editais de convocação de assembleias
gerais extraordinárias.

44.
Contudo, a área técnica observou que, apesar da primeira publicação do edital
da AGE ter ocorrido em 8.7.2011, o edital foi disponibilizado pelo sistema IPE apenas em
21.7.2011.

45.
Adicionalmente, o inciso V deste mesmo artigo determina que as atas das
reuniões do Conselho de Administração que contenham deliberações que produzem
efeitos perante terceiros sejam enviadas à CVM, por meio de sistema eletrônico, em até
sete dias úteis contados de sua realização.

46.
Entretanto, apesar de a RCA em que foi deliberada a realização da AGE para
aprovar as aquisições em tela ter ocorrido em 15.6.2011, a ata foi divulgada apenas em
24.10.2012.

47.
Assim, teria restado comprovado o descumprimento dos incisos I e V do art. 30
da Instrução CVM no 480/2009 pelo DRI da Docas.

III.3.
DAS RESPONSABILIDADES

III.3.a. Da responsabilidade de Nilton Araújo

48.
A área técnica propõe a responsabilização de Nilton Garcia de Araújo:

i)
na qualidade de Diretor de Relações com Investidores da Companhia,
pelo descumprimento (a) do parágrafo único do art. 6o da Instrução CVM no
481/2009, bem como do art. 6o, inciso I, combinado com os artigos 14 e 19 da
mesma Instrução, por não ter divulgado as informações previstas nos Anexos
14 e 19 da referida Instrução até a data da publicação do primeiro anúncio de
convocação da assembleia; (b) do inciso II do §3o do art. 24 da Instrução CVM
no 480/2009, por não ter atualizado o Formulário de Referência da Companhia
no prazo de sete dias úteis após a alteração do capital social da Companhia; (c)
do inciso I do art. 30 da Instrução CVM no 480/2009, por não ter encaminhado
à CVM o edital de convocação da AGE realizada em 15.6.2011 no prazo de sete
dias úteis contados de sua realização; e (d) do inciso V do art. 30 da Instrução
CVM no 480/2009, por não ter encaminhado à CVM a ata da Reunião do
Conselho de Administração realizada em 15.6.2011 no prazo de sete dias úteis
contados de sua realização; e

ii)
na qualidade de Presidente do Conselho de Administração da
Companhia, pelo descumprimento (a) do §7o do art. 170 da Lei no 6.404/1976,
por não esclarecer o critério adotado para determinar o preço de emissão das
novas ações, deixando de justificar pormenorizadamente os aspectos
econômicos que determinaram a sua escolha; (b) do §7o do art. 171 da Lei
6.404/1976, por não conceder aos acionistas da Companhia o direito de
concorrer às sobras na operação de aumento de capital; e (c) do §1o do art.
256 da Lei 6.404/1976 c/c o inciso II, alínea “b” deste mesmo artigo, por não
elaborar avaliação a preços de mercado na operação de aquisição da IEP.

III.3.b. Da responsabilidade de Rowin Reininghaus

49.
A área técnica propõe a responsabilização de Rowin Reininghaus, na qualidade
de membro do Conselho de Administração da Companhia, pelo descumprimento (a) do
§7o do art. 170 da Lei no 6.404/1976, por não esclarecer o critério adotado para
determinar o preço de emissão das novas ações, deixando de justificar
pormenorizadamente os aspectos econômicos que determinaram a sua escolha; (b) do
§7o do art. 171 da Lei 6.404/1976, por não conceder aos acionistas da Companhia o
direito de concorrer às sobras na operação de aumento de capital; e (c) do §1o do art.
256 da Lei 6.404/1976, c/c o inciso II, alínea “b” deste mesmo artigo, por não elaborar
avaliação a preços de mercado na operação de aquisição da IEP.

III.3.c. Da responsabilidade de Roberto Junior

50.
A área técnica propõe a responsabilização de Roberto Junior, na qualidade de
membro do Conselho de Administração da Companhia, pelo descumprimento (a) do §7o
do art. 170 da Lei no 6.404/1976, por não esclarecer o critério adotado para determinar
o preço de emissão das novas ações, deixando de justificar pormenorizadamente os
aspectos econômicos que determinaram a sua escolha; (b) do §7o do art. 171 da Lei
6.404/1976, por não conceder aos acionistas da Companhia o direito de concorrer às

sobras na operação de aumento de capital; e (c) do §1o do art. 256 da Lei 6.404/1976,
c/c o inciso II, alínea “b” deste mesmo artigo, por não elaborar avaliação a preços de
mercado na operação de aquisição da IEP.

III.3.d. Da responsabilidade de Ernani Filho

51.
A área técnica propõe a responsabilização de Ernani Filho, na qualidade de
membro do Conselho de Administração da Companhia, pelo descumprimento (a) do §7o
do art. 170 da Lei no 6.404/1976, por não esclarecer o critério adotado para determinar
o preço de emissão das novas ações, deixando de justificar pormenorizadamente os
aspectos econômicos que determinaram a sua escolha; (b) do §7o do art. 171 da Lei
6.404/1976, por não conceder aos acionistas da Companhia o direito de concorrer às
sobras na operação de aumento de capital; e (c) do §1o do art. 256 da Lei 6.404/1976,
c/c o inciso II, alínea “b” deste mesmo artigo, por não elaborar avaliação a preços de
mercado na operação de aquisição da IEP.

IV.
DAS DEFESAS

IV.1.
DA DEFESA DOS MEMBROS DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO (FLS. 188-214)

52.
Nilton Araújo, Rowin Reininghaus, Roberto Junior e Ernani Filho, na qualidade de
membros do Conselho de Administração da Companhia, refutam os argumentos
apresentados pela SEP, conforme resumido abaixo.

IV.1.a) Do critério para determinação do preço de emissão de novas ações (art. 170, §7o
da Lei no 6.404/1976)

53.
Os acusados entendem que o critério adotado para a determinação do preço de
emissão das novas ações foi devidamente esclarecido, conforme informado no Anexo 14
da Instrução CVM no 481/2009 (fls. 9-19).
54.
Nessa direção, destacam o seguinte trecho constante do Anexo 14: “[o] preço
de emissão de cada ação ordinária será de R$ 1,65 (um real e sessenta e cinco centavos)
por ação, fixado de acordo com o artigo 170, § 1o, incisos I, II e III, da Lei no6.404/76,
quais sejam, perspectiva de rentabilidade da companhia, o valor do patrimônio líquido da
ação (PL de R$ 87.439.626,41 dividido por 156.962.756 ações, o que resulta em R$ 0,56
por ação) e cotação histórica das ações em Bolsa de Valores, inclusive o valor utilizado
em emissões anteriores.” (fls. 11)

55.
Os acusados ressaltam que no Anexo 14 (fls. 9-19), no item ‘5.j’, os critérios de
estabelecimento do preço de emissão seriam explicitados novamente16. Ademais, eles
destacam o seguinte trecho do item ‘5.k’ do mesmo documento: “[a] fixação do preço de
emissão foi realizada com base no valor do patrimônio líquido por ação e ampliado pela
análise do valor de mercado para essa espécie de ação e pela expectativa de aumento de
rentabilidade da Companhia decorrente da absorção, pela Companhia, dos ativos
adquiridos, cujo valor está consignado em laudo elaborado pelo Banco Fator S.A.”.

56.
Além disso, salientam que no item ‘5.i’ daquele documento, são informadas as
cotações históricas das ações que levaram à fixação do preço de emissão, “tornando
ainda mais claro o critério adotado pela Companhia para a fixação do preço de emissão”.

57.
Por fim, os acusados pontuam que seria até possível haver discordância dos
critérios de fixação do preço das ações, mas não seria possível afirmar que não houve
esclarecimento acerca dos critérios adotados, o que, na visão deles, seria suficiente ao
cumprimento da obrigação prevista no §7o do art. 170 da Lei 6.404/1976.

IV.1.b) Do tratamento das sobras

58.
Segundo os acusados, no caso em apreço, “não havia a possibilidade de
sobras”, conforme esclarecido no item ‘5.q’ do Anexo 14 da Instrução CVM no 481/2009.

59.
Nesse sentido, os acusados salientam o texto do referido item, de acordo com o
qual: “[n]ão haverá sobras. A totalidade das ações objeto do aumento de capital será
subscrita pela Companhia Brasileira de Portos S.A. e integralizadas com o crédito detido
pela sociedade contra a Companhia. As eventuais importâncias pagas por conta do
exercício do direito de preferência serão entregues ao titular do crédito a ser capitalizado,
conforme previsto no §2o do artigo 171 da Lei 6.404.”

60.
Assim, concluem que, como não havia a possibilidade de sobras, seria
desnecessário o “regramento sobre essas sobras inexistentes, bem como pela concessão
aos acionistas de concorrer para tais sobras inexistentes.”.

IV.1.b) Da elaboração de avaliação a preços de mercado na operação de aquisição da IEP

61.
Os acusados defendem que a Companhia observou o art. 256 da Lei 6.404/1976
e realizou assembleia de acionistas para deliberar sobre a aquisição do controle da IEP e,
ao convocar tal assembleia, apresentou aos acionistas laudo de avaliação preparado por
instituição financeira de reconhecida competência, que se baseou no valor de mercado da
sociedade adquirida.

62.
Dessa forma, sustentam que o laudo foi devidamente apresentado, “e apurado”
a partir dos valores de mercado da sociedade adquirida.

63.
Por fim, os acusados sustentam não ser seu dever analisar o conteúdo técnico
de avaliação elaborada por pessoa habilitada tecnicamente a fazê-lo.

IV.2.
DA DEFESA DO DIRETOR DE RELAÇÕES COM INVESTIDORES DA COMPANHIA (FLS. 208-214)

64.
Nilton Araújo, na qualidade de DRI da Companhia, admite que, de fato, foram
cometidos atrasos no cumprimento das obrigações descritas no Termo de Acusação, mas,
defende que todas essas obrigações acabaram sendo cumpridas (mesmo que em data
posterior) e que esse descumprimento não causou prejuízo a nenhum acionista ou aos
interesses do mercado.

V.
DAS PROPOSTAS DE TERMO DE COMPROMISSO

65.
Com fulcro no art. 11, parágrafos 5o e 9o, da Lei n. 6.385/76, e no art. 7o da
Deliberação CVM 390/01, a os acusados Nilton Araújo, Rowin Reininghaus, Roberto
Junior e Ernani Filho apresentaram proposta de celebração de Termo de Compromisso.

66.
A PFE apreciou os aspectos legais das propostas de Termo de Compromisso,
tendo concluído pela existência de óbice jurídico à sua aceitação, uma vez que os

acusados se comprometem apenas a praticar condutas que já deveriam ter sido
realizadas nos termos da legislação vigente e não ofereceram qualquer valor atinente ao
dano difuso causado, considerada também a perspectiva de ordem moral e de
desestímulo a práticas semelhantes (fls. 229-233)17.

67.
O Comitê de Termo de Compromisso, em reunião realizada em 27.5.2014,
decidiu então negociar as condições das propostas apresentadas e, tempestivamente, os
proponentes aceitaram as condições das contrapropostas apresentadas pelo Comitê,
concordando com o pagamento de (i) R$ 150.000,00 por Nilton Garcia de Araújo e de (ii)
R$100.000,00, individualmente, por Rowin Reininghaus, Roberto Junior e Ernani Filho
(fls. 255-268).

68.
Assim, o Colegiado deliberou, por unanimidade, em reunião de 9.12.2014,
acompanhando o parecer do Comitê, a aceitação das propostas de Termo de
Compromisso (fls. 270-271).

69.
Ocorre que o acusado Nilton Araújo descumpriu o prazo de 30 dias para
protocolar o Termo de Compromisso assinado. Dessa forma, o Colegiado, por
unanimidade, em reunião realizada em 2.2.2016, decidiu dar continuidade ao processo
administrativo sancionador em relação a Nilton Araújo (fls.281-282).

70.
Rowin Reininghaus, Roberto Junior e Ernani Filho, por sua vez, não
apresentaram comprovação do cumprimento da obrigação pecuniária estabelecida nos
respectivos Termos de Compromisso firmados. Diante do descumprimento das cláusulas
acordadas, o Colegiado determinou a continuidade do processo sancionador em face
desses três acusados em reunião realizada em 21.3.2017 (fls. 314-315)18.
VI.
DA DISTRIBUIÇÃO DO PROCESSO

71.
Em reunião do Colegiado ocorrida em 2.2.2016, fui sorteado como relator deste
processo.

É o relatório.
Rio de Janeiro, 14 de novembro de 2017.

Pablo Renteria
DIRETOR-RELATOR
-----------------------
1 Art. 6o, §único da Instrução CVM no 481/2009: “Parágrafo único. Os documentos e informações devem ser fornecidos até a
data da publicação do primeiro anúncio de convocação da assembléia, exceto se a Lei no 6.404, de 1976, esta Instrução ou
outra norma da CVM estabelecer prazo maior.”.
2 “Art. 6o, I, da Instrução CVM no 481/2009: “Art. 6o A companhia deve tornar disponíveis aos acionistas, por meio de
sistema eletrônico na página da CVM na rede mundial de computadores: I – as informações e documentos previstos nos
demais artigos deste Capítulo III e no Capítulo III-A”.
3 Art. 14 da Instrução CVM no 481/2009: “Sempre que a assembléia geral dos acionistas for convocada para deliberar sobre
aumento de capital, a companhia deve fornecer aos investidores, no mínimo, as informações indicadas no Anexo 14 à
presente Instrução.”.
4 Art. 19 da Instrução CVM no 481/2009: “Sempre que a assembléia geral for convocada para deliberar sobre aquisição do
controle de outra sociedade, a companhia deve fornecer, no mínimo, as informações indicadas no Anexo 19 à presente
Instrução.”.
5 Art. 24, §3o, II, da Instrução CVM no 480/2009: “O emissor registrado na categoria A deve atualizar os campos
correspondentes do formulário de referência, em até 7 (sete) dias úteis contados da ocorrência de qualquer dos seguintes
fatos: II – alteração do capital social.”.

6 Art. 30, I, da Instrução CVM no 480/2009: “O emissor registrado na categoria A deve enviar à CVM, por meio de sistema
eletrônico disponível na página da CVM na rede mundial de computadores, as seguintes informações eventuais: I – editais de
convocação de assembleias gerais extraordinárias, especiais e de debenturistas, no mesmo dia de sua publicação.”.
7 Art. 30, V, da Instrução CVM no 480/2009: “O emissor registrado na categoria A deve enviar à CVM, por meio de sistema
eletrônico disponível na página da CVM na rede mundial de computadores, as seguintes informações eventuais: V – atas de
reuniões do conselho de administração, desde que contenham deliberações destinadas a produzir efeitos perante terceiros,
acompanhadas das eventuais manifestações encaminhadas pelos conselheiros, em até 7 (sete) dias úteis contados de sua
realização.”.
8Art. 170, § 7o: “A proposta de aumento do capital deverá esclarecer qual o critério adotado, nos termos do § 1o deste artigo,
justificando pormenorizadamente os aspectos econômicos que determinaram a sua escolha.”
9 Art. 171, § 7o: “Na companhia aberta, o órgão que deliberar sobre a emissão mediante subscrição particular deverá dispor
sobre as sobras de valores mobiliários não subscritos, podendo: a) mandar vendê-las em bolsa, em benefício da companhia;
ou b) rateá-las, na proporção dos valores subscritos, entre os acionistas que tiverem pedido, no boletim ou lista de subscrição,
reserva de sobras; nesse caso, a condição constará dos boletins e listas de subscrição e o saldo não rateado será vendido em
bolsa, nos termos da alínea anterior.”
10 Art. 256, § 1o: “A proposta ou o contrato de compra, acompanhado de laudo de avaliação, observado o disposto no art. 8o,
§§ 1o e 6o, será submetido à prévia autorização da assembléia-geral, ou à sua ratificação, sob pena de rsponsabilidade dos
administradores, instruído com todos os elementos necessários à deliberação.”
11 Art. 256, II, “b”: “Art.256 A compra, por companhia aberta, do controle de qualquer sociedade mercantil, dependerá de
deliberação da assembléia-geral da compradora, especialmente convocada para conhecer da operação, sempre que: II - o
preço médio de cada ação ou quota ultrapassar uma vez e meia o maior dos 3 (três) valores a seguir indicados: b) valor de
patrimônio líquido (artigo 248) da ação ou quota, avaliado o patrimônio a preços de mercado (artigo 183, § 1o).”
12 MEMO no 67/2013/GJU-4/PFE-CVM/PGF/AGU (fls. 124-128).
13 “7.Sobras de Subscrição. Não haverá sobras de ações não subscritas, uma vez que o aumento de capital será totalmente
integralizado mediante a capitalização do crédito da subscritora no valor do aumento”
14 “q. Informar a proposta da administração para o tratamento de eventuais sobras. R. Não haverá sobras. A totalidade das
ações objeto do aumento de capital será subscrita pela Companhia Brasileira de Portos S.A. e integralizadas com o crédito
detido pela sociedade contra a Companhia. As eventuais importâncias pagas por conta do exercício do direito de preferência
serão entregues ao titular do crédito a ser capitalizado, conforme previsto no § 2o do artigo 171 da Lei 6.404.”.
15 “[o] preço de emissão de cada ação ordinária será de R$ 1,65 (um real e sessenta e cinco centavos) por ação, fixado de
acordo com o artigo 170, § 1o, incisos I, II e III, da Lei no6.404/76, quais sejam, perspectiva de rentabilidade da companhia, o
valor do patrimônio líquido da ação (PL de R$ 87.439.626,41 dividido por 156.962.756 ações, o que resulta em R$ 0,56 por
ação) e cotação histórica das ações em Bolsa de Valores. O valor do patrimônio líquido por ação é de R$ 0,56, calculado da
seguinte forma: PL de R$ 87.439.626,41 dividido pelas 156.962.756 ações que compõem o capital social, resulta em R$ 0,56
por ação. Com absorção de novos ativos pela Companhia é esperado pela Administração que haja aumento de rentabilidade
da Companhia, o que justifica u acréscimo ao valor do patrimônio líquido por ação, sendo que tal aumento justifica e se
coaduna com o valor médio da ação na cotação histórica recente ocorrida em Bolsa de Valores, inclusive com o valor
utilizado em recentes emissões anteriores.” (fls. 12-13)
16 “A Administração entende que o valor fixado é coerente com o valor de mercado das ações da Companhia, sendo que a
diferença entre o valor do patrimônio líquido por ação e aquele fixado decorre da expectativa, fundada, de aumento da
rentabilidade da Companhia por incremento e diversificação de suas atividades”.
17 PARECER/No 51/2014/PFE-CVM/PGF/AGU
18 Como se pode ver das fls. 272-316 dos autos deste processo, os textos finais dos Termos de Compromisso foram enviados
aos procuradores dos acusados em 23.3.2015. Em 25.6.2015, a CVM cobrou o envio dos Termos assinados: “[p]rezados, não
recebemos, até o momento, as vias assinadas do Termo de Compromisso firmado no PAS CVM no RJ2013/6294. Vocês
poderiam confirmar se foram realmente enviados os documentos?”. Em 1.7.2015, em virtude de ter sido alegada falha de
comunicação, a CVM envia e-mail com o seguinte conteúdo: “[p]rezados, em virtude da falha de comunicação, enviamos
novamente, anexos, os textos finais dos Termos de Compromisso a serem celebrados no âmbito do PAS CVM no
RJ2013/6294 (...)”. Em 15.9.2015, a CVM cobra mais uma vez o envio dos Termos de Compromisso: “[p]rezados, mais uma
vez não recebemos, até o momento, as vias assinadas do Termo de Compromisso firmado no PAS CVM n RJ2013/6294. O
termo foi enviado para a CCP?”. Posteriormente, em 29.10.2015, a CVM enviou outro e-mail aos procuradores dos acusados
com o seguinte conteúdo: “[p]rezados, informo que recebemos apenas as vias referentes aos Termo de Compromisso firmado
por Ernani Catalani Filho, Rowin Gustav Von Reininghuaus e Roberto Vila Real Junior, faltando as vias referentes ao termo
firmado por Nilton Garcia de Araújo.” Assim, consta do Memorando no17/2016-CVM/SPS/CPC, de 18.1.2016, que “[s]erve
o presente para informar que até a presente data, o acusado Nilton Garcia de Araújo não protocolou a proposta assinada
referente ao Termo de Compromisso firmado no âmbito do PAS CVM o RJ2013/6294. Em contato com o procurados dos
acusados, André Daibes, fomos informados que o Sr. Nilton encontra-se com grave problema de saúde, impossibilitado de
assinar as vias do termo e que não há nenhuma pessoa legalmente habilitada para subscrever em seu nome. Mesmo após
diversas solicitações ao advogado, nenhum laudo médico ou desistência formal quanto a proposta do Termo de Compromisso
foi enviada à CVM.”. Em virtude da decisão tomada em reunião do Colegiado realizada em 2.2.2016 de dar continuidade ao
processo administrativo sancionador em relação ao acusado Nilton Araújo e de manter sua posição pela aceitação das

propostas Termo de Compromisso referentes a Ernani Filho, Rowin Reininghaus e Roberto Junior, a CVM enviou, em
15.3.2016, texto final de Termo de Compromisso com aprovação ratificada na Reunião do Colegiado de 2.2.2016 aos
procuradores de Ernani Filho, Rowin Reininghaus e Roberto Junior. Em 1.6.2016, a CVM envia outro e-mail cobrando o
envio dos Termos de Compromisso firmados após a ratificação na Reunião do Colegiado de 2.2.2016: “[p]rezados, até o
momento não recebemos as 3 vias do Termo de Compromisso firmado no PAS CVM no RJ2013/6294. Solicito a confirmação
urgente do envio dos documentos”. Em 4.7.2016, a CVM envia mais um e-mail cobrando os Termos de Compromisso
assinados: “[p]rezados, informo que recebemos apenas uma via assinada do Termo de Compromisso firmado no PAS CVM
no RJ2013/6294 e, mesmo assim, sem o necessário reconhecimento de firma dos compromitentes. Solicito resposta urgente
quanto a solução dos problemas apresentados, tendo em vista que o prazo para a apresentação dos documentos assinados
expirou”. Mais uma vez, em 29.7.2016, a CVM envia e-mail com o seguinte conteúdo: “[p]rezados, reiterando o pedido,
informo que recebemos apenas uma via assinada do Termo de Compromisso firmado no PAS CVM no RJ2013/6294 e,
mesmo assim, sem o necessário reconhecimento de firma dos compromitentes. Solicito resposta urgente quanto a solução dos
problemas apresentados, tendo em vista que o prazo para a apresentação dos documentos assinados expirou”. Outra vez, em
3.8.2016, a CVM envia e-mail aos procuradores dos acusados: “[p]rezados, reiterando o pedido, informo que recebemos
apenas uma via assinada do Termo de Compromisso firmado no PAS CVM no RJ2013/6294 e, mesmo assim, sem o
necessário reconhecimento de firma dos compromitentes. Solicito resposta urgente quanto a solução dos problemas
apresentados, tendo em vista que o prazo para a apresentação dos documentos assinados expirou.” Em 14.10.2016, a CVM
enviou e-mail solicitando que os acusados apresentassem, até 17.10.2016 as 3 vias assinadas do Termo de Compromisso e
assinalou que “caso não haja mais interesse em firmar o Termo de Compromisso na forma como foi aprovado pelo Colegiado
em reunião realizada em 9.12.2014 e ratificado na reunião realizada em 2.2.2016, solicito que envie manifestação a essa
CVM até o dia 17.10.2016, para que sejam adotadas as medidas cabíveis.” Os Termos de Compromisso firmados por Ernani
Filho, Rowin Reininghaus e Roberto Junior foram finalmente assinados em 21.10.2016. Contudo, a CVM verificou que os
comprovantes de pagamento referentes aos Termos assinados não foram enviados e solicitou, “o envio urgente dos
documentos” em e-mails de 5.1.2017, 3.2.2017 e 14.2.2017. Por fim, em vista do descumprimento dos Termos de
Compromisso firmados, o Colegiado determinou a continuidade do processo em relação a Ernani Filho, Rowin Reininghaus e
Roberto Junior.

Processo Administrativo Sancionador CVM no RJ2013/6294

Acusados:
Nilton Garcia de Araújo

Rowin Gustav Von Reininghaus

Roberto Villa Real Junior

Ernani Catalani Filho

Assunto:
Apurar a eventual responsabilidade de Nilton Garcia de Araújo por infração
ao art. 6o, parágrafo único, art. 6o, I, c/c os artigos 14 e 19 da Instrução
CVM no 481/2009; art. 24, §3o, II, e art. 30, I e V, da Instrução CVM no
480/2009; §7o do art. 170, §7o do art. 171 e §1o do art. 256 da Lei no
6404/1976 e de Rowin Gustav Von Reininghaus, Roberto Villa Real Junior e
Ernani Catalani Filho por infração ao §7o do art. 170, §7o do art. 171 e §1o
do art. 256, c/c o art. 256, II, ‘b’, da Lei no 6404/1976.

Relator:
Diretor Pablo Renteria

V O T O

1.
Cuida-se de processo administrativo sancionador instaurado pela Superintendência de Relações com Empresas (“SEP”) para apurar eventuais
irregularidades relacionadas à aquisição, pela Cia Docas de Imbituba S.A. (“Companhia”
ou “Docas”), de 100% das ações de emissão da sociedade Union Trade S.A. (“Union”) e
51% das ações de emissão da sociedade IEP – Imbituba Empreendimentos e
Participações S.A. (“IEP”), por meio de operação de aumento de capital da Companhia.

I.
INTRODUÇÃO

2.
Em 25.7.2011, foi realizada Assembleia Geral Extraordinária da Docas (“AGE”),
tendo sido aprovada a aquisição, pela Companhia, de 100% das ações de emissão da
Union e 51% das ações de emissão da IEP detidas pela Brasportos Operadora Portuária
S.A. (“Brasportos”) pelo valor total de R$ 35.865.669,00.

3.
Parte do pagamento dessa aquisição, no montante de R$ 30.000.000,00, se deu
por meio da emissão, pela Companhia, de 18.181.818 ações ordinárias ao preço de
R$1,65. De acordo com o Aviso de Acionistas da Docas divulgado em 26.7.2011, “[a]s
ações ordinárias emitidas serão totalmente subscritas pela BRASPORTOS OPERADORA
PORTUÁRIA S.A. e integralizadas mediante a capitalização de crédito no mesmo valor do
aumento aprovado, por ela detido contra a Companhia em razão da operação de
aquisição, pela CDI, de 51% (cinquenta e um por cento) das Ações da empresa IEP –
IMBITUBA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A., e 100% (cem por cento) das
ações da UNION TRADE S.A.” (fls. 2). O restante do pagamento, no valor de R$
5.865.669,00, foi realizado em moeda corrente.

4.
A SEP verificou irregularidades na operação acima descrita, tanto com relação à operação
de aumento de capital como na aquisição do controle da IEP e da Union pela Docas.

5.
Este voto está dividido em quatro partes, além desta introdução. A primeira
parte trata das supostas irregularidades relacionadas ao procedimento de aumento de
capital. A segunda cuida das imputações atinentes à aquisição do controle da IEP e da
Union. A terceira dedica-se ao exame das supostas irregularidades informacionais. A
última parte apresenta as conclusões deste voto.

II.
DO AUMENTO DE CAPITAL

II.1.
DO CRITÉRIO PARA DETERMINAÇÃO DO PREÇO DE EMISSÃO DE NOVAS AÇÕES (ART. 170, §7o ,
DA LEI No 6.404/1976)

6.
Nos termos da ata da AGE, o preço de emissão de R$ 1,65 por ação ordinária da
Companhia foi “fixado de acordo com o artigo 170, §1o, incisos I, II e III, da LSA, com
base no valor do patrimônio líquido da ação (PL de R$ 87.439.626,41 dividido por
156.962.756 ações, o que resulta em R$ 0,56 por ação), da perspectiva de rentabilidade
da companhia e da cotação histórica das ações em Bolsa de Valores, inclusive o valor
utilizado em recentes emissões anteriores” (fls. 7). As informações divulgadas em
cumprimento ao Anexo 14 da Instrução CVM no 481/2009 foram materialmente
idênticas1.

7.
Em 19.3.2012, a área técnica solicitou, por meio do OFÍCIO/CVM/SEP/GEA-
4/No101/12, manifestação da Companhia no sentido de explicar, de forma
pormenorizada, os critérios que justificaram a fixação do preço de emissão das novas
ações. Em resposta, o DRI informou que foi utilizada a média do preço das ações
negociadas em Bolsa e o reflexo no preço das ações em virtude da expectativa de
aumento da rentabilidade (fls. 40-41).

8.
Foram então enviados sucessivos ofícios pela SEP, visando a obter
esclarecimentos adicionais sobre os critérios utilizados pela Companhia. As respostas

obtidas foram, contudo, imprecisas e conflituosas. Assim, em resposta ao
OFÍCIO/CVM/SEP/GEA-4/No148/12, enviado em 2.5.2012, o DRI informou que foi
utilizada a média ponderada do valor do patrimônio líquido por ação ordinária e o reflexo
no preço das ações em virtude de aumento de rentabilidade (fls. 49).

9.
Em nova oportunidade, em resposta ao OFÍCIO/CVM/SEP/GEA-4/No213/12,
enviado em 26.6.12, o DRI alegou, então, que foi utilizado o valor médio mais baixo
apurado nas cotações de bolsa do quadrimestre de março a junho/2012, acrescido de um
percentual referente à melhora na rentabilidade (fls. 56-58).

10.
Já
em
25.9.2012,
quando
indagado
pela
SEP
por
meio
do
OFÍCIO/CVM/SEP/GEA-4/No305/12, o DRI informou que “no critério utilizado na
formação do preço de emissão das novas ações, foi levado em conta o valor do
patrimônio líquido por ação ordinária, portanto, a média do preço das ações negociadas
em bolsa e o reflexo no preço das ações em virtude da expectativa de aumento da
rentabilidade” (fls. 66-68).

Como já tive oportunidade de me manifestar em voto proferido no âmbito do Processo
Administrativo Sancionador CVM no RJ2011/11073, o §7o do art. 170 da Lei no 6.404/76
exige justificativa pormenorizada dos aspectos econômicos que levam à escolha do
critério de fixação do preço de emissão, impondo transparência quanto ao critério
adotado e à sua justificativa. Com isso, a Lei possibilita que os acionistas sejam
informados e possam supervisionar a atuação dos administradores, avaliando se
cumpriram com seus deveres fiduciários quando da tomada de decisão a respeito do
preço de emissão das ações a serem subscritas2.

11.
No entanto, da leitura da ata da AGE e do Anexo 14 da Instrução CVM no
481/2009, não identifico a justificativa que respaldou a escolha dos critérios de
precificação das ações. Não basta que sejam apontados os critérios que serviram de base
para a fixação do preço de emissão. É necessário explicar, de forma detalhada, o motivo
pelo qual se entendeu melhor fixar o preço com base nesse ou naquele critério (ou, em
caso de utilização de mais de um critério, as razões de utilização daqueles parâmetros de
forma combinada), ou o porquê da não utilização de outro parâmetro entre aqueles
elencados nos incisos do §1o do art. 170 da Lei no 6.404/1976.

12.
No caso em apreço, verifico que os critérios escolhidos foram descritos, mas não
justificados. Consta da ata da AGE que o preço foi “fixado de acordo com o artigo 170,
§1o, incisos I, II e III, da LSA”, sem, contudo, terem sido especificadas as razões
econômicas que a administração da Companhia considerou na sua escolha.

13.
Pelo exposto, entendo que Nilton Araújo, Rowin Reininghaus, Roberto Junior e
Ernani Filho, na qualidade de membros do Conselho de Administração da Companhia, devem ser
responsabilizados pela infração ao disposto no art. 170, §7o, da Lei no 6.404/76.

II.2.
DO TRATAMENTO DAS SOBRAS (ART. 171, §7o, DA LEI No 6.404/1976)

14.
Nos termos do Aviso de Acionistas de 26.7.20113 (fls. 1-4) e do Anexo 14, item
‘5.q’4, da Instrução CVM no 481/2009 (fls. 9-19), a Companhia informou que não haveria
sobras de ações não subscritas, uma vez que o aumento de capital seria totalmente
integralizado mediante a capitalização do crédito detido pela Brasportos em face da
Docas no valor do aumento. Desse modo, seria desnecessário “regramento sobre essas

sobras inexistentes, bem como pela concessão aos acionistas de concorrer para tais
sobras inexistentes” (fls. 203).

15.
No entanto, de acordo com a área técnica, o aumento de capital deveria ter
observado o regime previsto no §7o do art. 171 da Lei no 6.404, de 1976. Sustenta,
nessa direção, que o titular do crédito não poderia ter tomado para si as sobras sem que
fosse concedida previamente a oportunidade de subscrevê-las aos acionistas que
exerceram o seu direito de preferência e manifestaram interesse em adquirir as sobras.

16.
A SEP menciona, a propósito, a orientação constante do OFÍCIO- CIRCULAR/CVM/SEP/N°004/2011, e presente no OFÍCIO-
CIRCULAR/CVM/SEP/No01/2017, de que “não prospera o entendimento de que, dado que
o detentor do crédito utiliza-o na subscrição das ações e o direito de preferência é
exercido com a entrega das importâncias pagas ao titular do crédito, não há que se falar
em sobras.”

17.
Como se vê, cuida-se de acusação relacionada ao descumprimento das regras
legais a que se submete a subscrição particular de ações mediante a capitalização de
créditos ou a contribuição de bens. Inovando em relação ao direito anterior, a Lei no
6.404, de 1976, assegurou, nesses casos, o direito de preferência aos acionistas,
prevendo, no art. 171, §2o, regime específico em virtude do qual as importâncias pagas
pelos acionistas que exercerem a opção de subscrição são entregues ao titular do crédito
a ser capitalizado ou do bem a ser incorporado. Por meio dessa solução, respeita-se a
preferência ao mesmo tempo em que se viabiliza a incorporação do crédito ou do bem no
capital social.

18.
Na prática do mercado acionário brasileiro, observa-se a realização de aumento
de capital em montante igual ao do crédito a ser capitalizado, com o fim de sanear a
situação financeira da companhia. Dessa forma, transfere-se o valor até então
reconhecido no passivo para o patrimônio líquido, operando-se, assim, a diminuição do
nível de endividamento da companhia. Como destaca a doutrina, a capitalização de
créditos revela-se, não raro, indispensável ao soerguimento da empresa em dificuldade5.

19.
Também se observa, na prática – como é o caso dos autos – a realização de
subscrição particular de ações a serem integralizadas, inteiramente, em bens oferecidos
por determinada pessoa. Trata-se de técnica jurídica que, a uma só vez, assegura a
aquisição de bens úteis à condução dos negócios sociais, evita o dispêndio de recursos
financeiros por parte da companhia e diminui o seu nível de endividamento.

20.
Em ambos os casos, verifica-se uma diferença notável em relação à subscrição
realizada em dinheiro. O aumento de capital é deliberado pelo órgão competente em
razão do acordo firmado com o titular dos créditos ou dos bens a serem incorporados ao
capital social6. Assim, desde a aprovação do aumento, há o compromisso de subscrição
de todas as ações emitidas, de modo que, diferentemente do observado na subscrição
em moeda corrente, a efetivação total do aumento se afigura certa, não se sujeitando ao
risco de não serem encontradas pessoas interessadas em subscrever as ações oferecidas.

21.
Em razão dessa peculiaridade, discute-se o tratamento a ser conferido às sobras
de ações não subscritas. De um lado, poder-se-ia sustentar a aplicação do regime
estabelecido no §7o do art. 171, segundo o qual compete ao órgão que tiver deliberado o
aumento optar entre a venda das sobras em bolsa, em benefício da companhia, e o
rateio, na proporção dos valores subscritos, entre os acionistas que tiverem pedido, no

boletim ou lista de subscrição, reserva de sobras. Nessa última hipótese, se o rateio não
esgotar todas as ações oferecidas no aumento, o saldo remanescente pode ser vendido em bolsa.

22.
De acordo com esse entendimento, as ações que não tiverem sido subscritas em
razão de um ou outro acionista ter deixado de exercer sua preferência deveriam
obrigatoriamente ser alienadas em bolsa ou repartidas entre os acionistas interessados.
Desta feita, nunca seria lícito entregar as sobras ao titular dos créditos ou dos bens a
serem revertidos em favor do capital social.

23.
No entanto, os inconvenientes dessa posição interpretativa são manifestos.
Primeiro, porque contraria o compromisso firmado pelo titular dos créditos ou dos bens
em subscrever todas as ações emitidas, o qual, porém, é a razão determinante do
aumento de capital. Segundo, porque condiciona a capitalização dos créditos ou a
incorporação dos bens ao êxito dos esforços empreendidos para encontrar interessados
na subscrição das ações oferecidas no aumento. Disso resulta que, se a alienação em
bolsa não for bem-sucedida, faltariam recursos suficientes para o pagamento dos créditos
ou bens e, por consequência, restaria frustrado o próprio fim do aumento de capital, que, como
visto acima, pode ser importante ou até mesmo vital para a companhia.

24.
Em suma, nessas circunstâncias, a aplicação do disposto no §7o do art. 171
seria um contrassenso, pois inviabilizaria a realização da subscrição particular, indo na
contramão da finalidade do regime legal de colocação de sobras, que consiste em
assegurar a efetividade do aumento de capital.

25.
Por isso, em sentido diverso, defende-se que não haveria sobras nos casos em
que o aumento é realizado em montante igual ao do crédito ou bem, dado o
compromisso firmado inicialmente pelo respectivo titular de subscrever todas as ações
emitidas. Desse modo, as ações que não forem objeto do exercício do direito de
preferência pelos acionistas deveriam ser entregues ao referido titular.

26.
Na doutrina, tal posição é defendida, notadamente, por José Luiz Bulhões
Pedreira, que explica, nos seguintes termos, o procedimento aplicável ao caso7:

“A Assembleia Geral ou o Conselho de Administração não delibera
aumento de capital a ser oferecido a subscritores, mas o procedimento
começa pela aprovação do aumento de capital (em montante igual ao do
crédito capitalizado):

a) o aumento é negócio de modificação do contrato de companhia, que
resulta de acordo de vontades da companhia e do credor, que se
ofereceu a capitalizar seu crédito mediante subscrição de todas as ações
representativas do aumento de capital;

b) a aquisição, pelo credor, das ações resultantes da capitalização fica,
todavia, sujeita à condição da lei, que assegura aos acionistas
preferência para adquirir as ações mediante subscrição em dinheiro pelo
mesmo preço de emissão da ação;

c) em cumprimento à lei, a companhia não oferece aos acionistas
aumento de capital a se realizar, mas informa o prazo em que eles
podem exercer o direito de preferir o credor do crédito já capitalizado,

esse direito é exercido mediante a assinatura do boletim ou lista de
subscrição e pagamento do preço de emissão;

d) cada um dos negócios jurídicos de subscrição com os acionistas é
desde logo perfeito e acabado: como (i) o aumento já se efetivou pela
capitalização do crédito e (ii) o exercício do direito de preferência pelos
acionistas não está sujeito a limite mínimo, nem a qualquer outra
condição, o subscritor adquire desde logo o direito à ação, embora o
exercício dos direitos por ela conferidos possam ocorrer após o término
do procedimento de aumento, com o exercício desse direito por todos os
acionistas ou pelo decurso do prazo para esse exercício;
e) não existe, nesse procedimento, sobras de ações não subscritas, pois
todo o aumento é inicialmente subscrito pelo titular do crédito
capitalizado, ao qual pertencerão as ações que não forem objeto do
exercício do direito de preferência pelos acionistas.”

27.
Na mesma direção, pode-se conferir a lição de Nelson Eizirik8:

“O aumento de capital efetiva-se com a capitalização do crédito,
devendo a companhia informar aos acionistas em que prazo eles podem,
mediante a assinatura do boletim de subscrição, preferir o credor do
crédito já capitalizado. Caso os acionistas não exerçam o direito de
preferência, o credor adquirirá as ações. Se exercerem, as importâncias
que pagarem pela subscrição das ações serão entregues ao titular do
crédito. Como todo o aumento de capital é subscrito no início do
procedimento pelo titular do crédito, não existirão sobras”.

28.
A seu turno, a SEP parece adotar entendimento distinto dos anteriores a
respeito do tema. De acordo com a área técnica, a companhia estaria obrigada, nos
termos do §7o do art. 171, a promover o rateio das ações entre os acionistas que
tiverem pedido, no boletim ou lista de subscrição, reserva de sobras. Somente após
realizado o rateio, o saldo remanescente seria destinado ao titular dos créditos ou bens.

29.
Tal opinião veio a ser reiterada pela SEP em resposta à consulta formulada por
companhia aberta em recuperação judicial, que versava sobre o aumento de capital
mediante a capitalização de créditos. Nessa oportunidade, a área técnica confirmou que,
uma vez realizado o rateio, as ações remanescentes poderiam ser conferidas ao credor,
independentemente da cessão de direitos de preferência a este último9.

30.
À luz desses diferentes entendimentos, permito-me alcançar as seguintes
conclusões. A primeira é que podem existir sobras na subscrição mediante capitalização
de créditos ou incorporação de bens, tal como ocorre em qualquer subscrição particular.
O termo “sobras” é empregado na Lei em sentido técnico para designar as “ações criadas
em aumento de capital da companhia que, num primeiro momento, deixam de ser
subscritas em razão de um ou mais acionistas deixarem de exercer, no todo ou em parte,
seus direitos de preferência10”. Sobras, em outras palavras, são as ações objeto do
aumento de capital que permanecem não subscritas ao final do prazo de exercício do
direito de preferência. Assim, se na subscrição mediante a contribuição de bens ou
créditos nem todos os acionistas exercerem a preferência, haverá sobras.

31.
No entanto, a existência ou não de sobras traduz mera questão semântica, pois
o que importa é a definição do regime jurídico a que se submetem. Nesse ponto, chego à

segunda conclusão de que o regime estabelecido no §7o do art. 171 não se aplica às
sobras da subscrição particular realizada mediante a capitalização de créditos ou a
incorporação de bens em valor equivalente ao do aumento, por ser incompatível com a
natureza específica dessa espécie de operação. Afinal, como já mencionado, se a venda
em bolsa fosse realizada, tal como previsto no referido preceito legal, o aumento de
capital restaria inviabilizado.

32.
A meu ver, a posição adotada pela SEP está a evidenciar tal incompatibilidade,
pois a solução interpretativa por ela sustentada não encontra, a rigor, previsão no §7o do
art. 171, o qual, como já exposto acima, admite a aplicação, alternativa, ou cumulativa,
de apenas duas soluções para as sobras: o rateio entre acionistas e a venda em bolsa11.
Com efeito, não há previsão no referido dispositivo de uma terceira via, que consistiria na
entrega das sobras ao titular do crédito ou do bem após a realização do rateio.

33.
Note-se, a propósito, que não se está a discutir aqui, como ocorrido em outra
sede, a possibilidade de homologação parcial de capital, isto é, de a companhia
interromper os esforços de colocação das sobras logo após o rateio entre os acionistas,
deixando de vendê-las em bolsa, quando tal providência se revelar antieconômica12.

34.
A discussão enfrentada neste caso é outra e diz respeito à possibilidade de dar
às sobras destino diverso daquele previsto no art. 171, §7o, algo que não se pode
alcançar a partir da interpretação do dispositivo legal. Vale ressaltar que, diferentemente
do disposto no §8o, que, em relação às companhias fechadas, admite a subscrição das
sobras por terceiro após o rateio entre acionistas, o §7o não admite que, nas companhias
abertas, as sobras sejam direcionadas a determinada pessoa.

35.
Daí porque, a meu ver, há de se reconhecer, como única solução hermenêutica,
a inaplicabilidade do disposto no art. 171, §7o, à subscrição mediante capitalização de
créditos ou a contribuição de bens em montante igual ao do aumento, a menos que se
queira proscrever essa espécie de operação, o que não me parece conveniente, pelas
razões já apontadas, nem possível, haja vista a previsão contida no art. 171, §2o.

36.
Chego, assim, à terceira conclusão sobre a matéria, a saber, o órgão que houver
deliberado a realização de aumento de capital em montante igual ao do crédito a ser
capitalizado ou do bem a ser incorporado não deve observar o disposto no art. 171, §7o,
e por consequência não está obrigado a promover o rateio das sobras entre acionistas,
podendo entregá-las diretamente ao titular do respectivo crédito ou bem.

37.
Tal posição, convém dizer, não retira direito algum do acionista da companhia
aberta, uma vez que, em matéria de subscrição particular, a proteção legal se dá por
meio da preferência. O acionista tem sempre a opção de subscrever as ações oferecidas
no aumento, na proporção do número que tiver no capital social, de modo a preservar a
sua posição econômica e política no seio da companhia. Assim ocorre em qualquer
subscrição privada, inclusive naquela realizada com a contribuição de bens ou créditos,
ex vi o disposto no art. 171, §2o.
38.
Aliás, sequer me parece possível afirmar que a lei assegura ao acionista o direito
subjetivo de participar do rateio das sobras, já que o órgão que houver deliberado o
aumento de capital tem autonomia para adotar, ou não, tal procedimento, sendo-lhe lícito
promover, diretamente, a alienação das sobras em bolsa, na forma prevista no art. 171, §7o, ‘a’.

39.
Em definitivo, como já dito acima, não se aplica o disposto no art. 171, §7o, ao
aumento de capital realizado em montante igual ao do crédito a ser capitalizado, ou do

bem a ser incorporado. Sendo assim, não há a obrigação de proceder ao rateio das
sobras entre os acionistas, admitindo-se, em vez disso, que elas sejam diretamente
entregues ao titular do crédito ou bem.

40.
Mas, se não há obrigação, tampouco há proibição de promover o rateio,
devendo-se, nesse particular, dada a ausência de prescrição legal, prestigiar a autonomia
do órgão competente para deliberar o aumento de capital, a quem compete, portanto,
escolher o procedimento mais adequado para a companhia. Entendo, ademais, que não
haveria óbice legal a que o estatuto da companhia disciplinasse a questão, prevendo ou
não a necessidade de realizar o rateio das sobras entre os acionistas.

41.
Quanto ao caso em exame, verifica-se que o Conselho de Administração da
Companhia submeteu à assembleia geral de acionistas proposta de aprovação de
aumento de capital de valor equivalente aos bens que seriam aportados ao capital social.
De acordo com a proposta, não haveria sobras de ações, dado o compromisso de
subscrição assumido pela Brasportos. Na minha opinião, a linguagem empregada não foi
a mais apropriada, pois que, como já exposto acima, podem existir sobras nessa espécie
de aumento. No entanto, entendo que a operação, em sua substância, foi regular, uma
vez que, pelas razões já assinaladas neste voto, mostra-se lícita a entrega direta das
sobras ao terceiro titular dos bens, não sendo obrigatório o rateio entre os acionistas que
exercerem o direito de preferência.

42.
Em suma, entendo que não restou configurada a infração ao §7o do art. 170 da
Lei no 6.404, de 1976, por parte de Nilton Araújo, Rowin Reininghaus, Roberto Junior e
Ernani Filho.

43.
Por fim, cabe uma palavra sobre a natureza do aumento de capital em análise
neste processo, embora a questão não seja relevante para o julgamento da acusação.
Refiro-me ao fato de a administração ter afirmado cuidar-se da capitalização dos créditos
que a Brasportos detinha em face da Docas em razão da alienação das ações de emissão
da IEP e da Trade Union.

44.
A alegação, contudo, não me convenceu, pois há nos autos fortes indícios de
que se tratou, em realidade, de subscrição particular mediante a contribuição de bens.
Nessa direção, a ata da AGE menciona “a aquisição de 51% das ações da empresa IEP –
Imbituba Empreendimentos e Participações S.A., e 100% das ações de Union Trade S.A.,
pelo valor total de R$ 35.865.669,00, através da emissão de 18.181.818 ações
ordinárias ao preço de emissão de R$ 1,65 por ação” (fls.7)13.

45.
A diferença entre a capitalização de crédito e a subscrição mediante a
incorporação de bens é relevante, pois, neste último caso, cumpre observar o regime
específico estabelecido no art. 170, §3o, combinado com os artigos 8o e 98, parágrafos
2o e 3o, da Lei no 6.404, de 1976, devendo a companhia proceder à prévia avaliação dos
bens por três peritos ou empresa especializada nomeados em assembleia geral.

46.
No caso, a SEP entendeu, a meu ver de maneira razoável, que não havia justa
causa para responsabilizar os responsáveis pela condução do aumento de capital da
Docas14. Nada obstante, entendo que, no curso das suas atividades de supervisão, a área
técnica deve prestar especial atenção ao assunto, dada a importância da regra de
avaliação para a higidez do capital social e, por consequência, para a proteção de
acionistas e credores da companhia.

III.
DA AQUISIÇÃO DO CONTROLE DE SOCIEDADE

47.
Passo então a analisar as responsabilidades relacionadas ao suposto
descumprimento do regime legal que trata da aquisição do controle de sociedade.

48.
Por constituir investimento relevante para a Companhia, nos termos do art. 256,
I, da Lei no 6.404/1976, a aquisição de 51% das ações de emissão da IEP foi submetida
à AGE. Nesse caso, a apuração dos valores correspondentes aos três critérios elencados
nas alíneas do inciso II do art. 256 presta-se de referência para que os acionistas possam
avaliar se o preço negociado pela administração é adequado. Além disso, tal apuração
serve de base para verificar o cabimento do direito de recesso. Isso porque o §2o do
mesmo dispositivo legal estabelece que “[s]e o preço da aquisição ultrapassar uma vez e
meia o maior dos três valores de que trata o inciso II do caput, o acionista dissidente da
deliberação da assembleia que a aprovar terá o direito de retirar-se da companhia
mediante reembolso do valor de suas ações, nos termos do art. 137, observado o
disposto em seu inciso II”.

49.
Os três critérios a que o inciso II faz referência, por sua vez, são:
“a) cotação média das ações em bolsa ou no mercado de balcão organizado,
durante os noventa dias anteriores à data da contratação;

b) valor de patrimônio líquido (artigo 248) da ação ou quota, avaliado o
patrimônio a preços de mercado (artigo 183, § 1o);

c) valor do lucro líquido da ação ou quota, que não poderá ser superior a 15
(quinze) vezes o lucro líquido anual por ação (artigo 187 n. VII) nos 2 (dois)
últimos exercícios sociais, atualizado monetariamente.”

50.
Como as ações de emissão da IEP não eram admitidas à negociação em
mercados organizados, não seria possível calcular o valor definido na alínea ‘a’ do inciso
II do art. 256 da Lei no 6.404/1976. Ademais, conforme informado no item ‘3.2.vi’ do
Anexo 19 da Instrução CVM no 481/2009 (fls. 22), nos exercícios de 2009 e 2010, a IEP
apresentou prejuízo, não sendo aplicável, portanto, o disposto na alínea ‘c’ do inciso II do art. 256.

51.
Restava, portanto, o critério previsto na alínea ‘b’, qual seja, o valor da ação
com base no patrimônio líquido apurado a preços de mercado. No entanto, a
administração da Companhia não procedeu ao cálculo desse valor. O único laudo relativo
ao valor pago pela participação na IEP baseou-se no método de fluxo de caixa descontado.

52.
Assim, a acusação sustenta que teria restado configurada a infração ao §1o do
art. 256 da Lei no 6.404/1976, combinado com o inciso II, alínea ‘b’, desse mesmo
artigo, pelo Conselho de Administração da Companhia, que deliberou a convocação da
assembleia para apreciação da matéria sem apresentar todos os elementos necessários à
deliberação.

53.
Os acusados, contudo, argumentam que a Companhia observou o art. 256 da
Lei no 6.404/1976, tendo realizado assembleia de acionistas para deliberar sobre a
aquisição do controle da IEP. Ao convocar tal assembleia, os acionistas tiveram acesso a
laudo de avaliação preparado por instituição financeira de reconhecida competência, que
se baseou no valor de mercado da sociedade adquirida. Os acusados afirmam, ademais,

que não estavam obrigados a analisar o conteúdo da avaliação elaborada por pessoa
habilitada tecnicamente a fazê-lo.

54.
A meu ver, contudo, os argumentos da defesa são manifestamente descabidos.

É verdade que o administrador tem o direito de confiar em informação prestada por
terceiro, inclusive por perito ou avaliador. No entanto, esse direito não o isenta do dever
de analisar criticamente a informação recebida. Caso se depare com algum sinal de
alerta, que coloque em cheque a confiabilidade ou a adequação da informação à luz da
legislação vigente, cumpre-lhe então conduzir uma investigação aprofundada e adotar as
providências necessárias para se certificar de que esteja agindo da maneira apropriada15.

55.
No caso em apreço, o laudo preparado para fundamentar o preço de aquisição
da IEP foi elaborado com base em metodologia diversa daquela prevista na alínea ‘b’ do
inciso II do art. 256 da Lei no 6.404/1976, o que me parece constituir sinal de alerta
gritante de fácil identificação. Bastaria uma leitura superficial do laudo para concluir que
ele não atendia ao comando legal.

56.
Assim, não tenho dúvidas de que restou configurada a violação ao §1o do art.
256, c/c o inciso II, ‘b’, do mesmo artigo da Lei no 6.404/1976 por Nilton Araújo, Rowin
Reininghaus, Roberto Junior e Ernani Filho, os quais, na qualidade de membros do
Conselho de Administração da Companhia, convocaram assembleia geral de acionistas
para deliberar sobre a aquisição do controle da IEP, sem terem providenciado a apuração
do valor das ações dessa sociedade com base no seu patrimônio líquido, avaliado a
preços de mercado.

57.
As consequências daí decorrentes foram extremamente graves. Primeiro, porque
a administração sonegou informação que, de acordo com o legislador, deve ser fornecida
aos acionistas como parâmetro para a avaliação da adequação do preço a ser pago pelo
controle da IEP. Tal omissão se revela ainda mais grave uma vez que os acionistas
acabaram não tendo acesso a nenhum dos três valores previstos no inciso II do art. 256,
já que, como mencionado acima, os dois outros (cotação média e valor do lucro líquido)
não estavam disponíveis.

58.
Segundo porque a ausência do laudo impediu que fosse verificado o cabimento
do direito de recesso em favor dos acionistas dissidentes da deliberação assemblear.
Cuidando-se de companhia com baixíssima liquidez, cujas ações, no mês de julho de
2011, tinham sido negociadas em apenas três pregões (fls. 154), era de se esperar que o
eventual reconhecimento do direito de retirada atraísse o interesse dos acionistas
minoritários.

IV.
DAS IRREGULARIDADES INFORMACIONAIS

59.
Passo então à análise das diversas irregularidades informacionais que foram
apuradas pela SEP. O DRI da Companhia foi acusado de:

(i) não ter divulgado as informações previstas nos Anexos 14 e 19 da Instrução
CVM no 481/2009 até a data de publicação do primeiro anúncio de convocação da
AGE, em infração ao parágrafo único do art. 6o da Instrução CVM no 481/2009, bem como
do art. 6o, inciso I, combinado com os artigos 14 e 19 da mesma Instrução;

(ii) não ter atualizado o Formulário de Referência da Companhia no prazo de sete
dias úteis da alteração do capital social da Docas deliberado na AGE, em violação
ao disposto no inciso II do §3o do art. 24 da Instrução CVM no 480/2009;

(iii) não ter encaminhado à CVM o edital de convocação da AGE no mesmo dia de
sua publicação, em descumprimento ao inciso I do art. 30 da Instrução CVM no
480/2009; e

(iv) não ter encaminhado à CVM a ata de RCA em que foi deliberada a realização
da AGE no prazo de sete dias úteis contados de sua realização, em infração ao
inciso V do art. 30 da Instrução CVM no 480/2009.

60.
Nesse tocante, os fatos são simples e incontroversos. O acusado admite que
tenha cometido atrasos no cumprimento das referidas obrigações de informação. Alega,
contudo, que todas foram, ao final, cumpridas. Argumenta, ainda, que a mora não
causou prejuízo aos acionistas nem ao mercado em geral.

61.
Note-se, no entanto, que não há na Instrução CVM no 480/2009 nenhum
dispositivo que autorize a Companhia a entregar com atraso as informações previstas no
Anexo 14 e 19. Ao reverso, a referida Instrução estabelece prazos claros e precisos para
o cumprimento das obrigações de informação.

62.
O sistema de divulgação imposto aos emissores registrados na CVM tem como
objetivo a disponibilidade equânime de informações ao público, com a finalidade de que
os investidores sejam capazes de tomar as suas decisões de forma informada, servindo
ainda como garantia essencial ao regular funcionamento do mercado. A dispensa do
cumprimento das regras de divulgação de informação não poderia ser conferida sob o
parco argumento de “ausência de prejuízo aos acionistas e interesses do mercado” – o
que é, ademais, contestável.

63.
Sintomático, a meu ver, é o atraso na atualização do Formulário de Referência
nos campos correspondentes ao capital social da Companhia. Tal providência somente foi
adotada em 22.5.2014, quase três anos depois da aprovação do referido aumento.
Demora notável que, a meu ver, revela a dimensão da negligência do DRI na entrega e
na atualização das informações exigidas pela CVM.

64.
Assim sendo, considero que Nilton Araújo, na qualidade de DRI da Docas,
infringiu o disposto no (i) parágrafo único do art. 6o da Instrução CVM no 481/2009, bem
como do art. 6o, inciso I, combinado com os artigos 14 e 19 da mesma Instrução, por
não ter divulgado as informações previstas nos Anexos 14 e 19 da Instrução CVM no
481/2009 até a data de publicação do primeiro anúncio de convocação da AGE; (ii) inciso
II do §3o do art. 24 da Instrução CVM no 480/2009 por não ter atualizado o Formulário
de Referência da Companhia no prazo de sete dias úteis da alteração do capital social da
Docas deliberado na AGE; (iii) inciso I do art. 30 da Instrução CVM no 480/2009 por não
ter encaminhado à CVM o edital de convocação da AGE no mesmo dia de sua publicação;
e (iv) inciso V do art. 30 da Instrução CVM no 480/2009 por não ter encaminhado à CVM
a ata da RCA em que foi deliberada a realização da AGE no prazo de sete dias úteis
contados de sua realização.

V.
CONCLUSÕES

65.
Passo, enfim, à fixação das penalidades a serem cominadas aos acusados.

66.
As condutas dos conselheiros Nilton Araújo, Rowin Reininghaus, Roberto Junior
e Ernani Filho mostram-se especialmente reprováveis com relação a não elaboração de
avaliação do patrimônio da IEP a preços de mercado, nos termos do art. 256, II, ‘b’, da
Lei no 6.404/1976. Não só porque a ausência dessa avaliação causou prejuízo
informacional aos acionistas da Companhia, que não tiveram acesso a qualquer dos
valores elencados nas alíneas do inciso II do art. 256, mas, notadamente, porque a não
avaliação do patrimônio da IEP pelo parâmetro previsto no art. 256, II, ‘b’, impossibilitou
que fosse apurado o cabimento do direito de recesso em favor dos acionistas dissidentes
da deliberação, conforme previsto no §2o do art. 256. A situação é agravada tendo em
vista, de um lado, a baixa liquidez das ações da Docas e, de outro lado, a parcela
expressiva das ações preferenciais da companhia que se encontram em mãos de
acionistas não controladores. De acordo com o item 15.1 do Formulário de Referência apresentado
pela Companhia em 28.7.2015, tal parcela corresponde a 62,42% das ações preferências.

67.
Em contrapartida, há de se levar em consideração que tal infração não é
considerada grave nos termos da Instrução CVM no 491, de 2011. Assim, voto, com base
no inciso II do art. 11 da Lei no 6.385/1976, pela condenação de Nilton Araújo, Rowin
Reininghaus, Roberto Junior e Ernani Filho, na qualidade de membros do Conselho de
Administração da Companhia, à penalidade de multa pecuniária individual de
R$500.000,00 (quinhentos mil reais), pela violação ao disposto no art. 256,§ 1 , c/c o
inciso II, alínea ‘b’, desse mesmo artigo da Lei no 6.404/1976.

68.
Com relação à imputação de responsabilidade que recai sobre os mesmos
acusados por não terem esclarecido o critério adotado para determinar o preço de
emissão das novas ações no aumento de capital da AGE, deixando de justificar
pormenorizadamente os aspectos econômicos que determinaram a sua escolha, voto pela
condenação de Nilton Araújo, Rowin Reininghaus, Roberto Junior e Ernani Filho, na
qualidade de membros do Conselho de Administração da Docas, com fundamento no art.
11, I, da Lei no 6.385/1976, e em linha com os precedentes desta Autarquia16, à
penalidade de advertência, por infração ao §7o do art. 170 da Lei no 6.404/1976.

69.
Quanto às irregularidades na divulgação e atualização de informações praticadas
por Nilton Araújo, na qualidade de DRI da Docas, voto, com fulcro no art. 11, II, da Lei
no 6.385/1976, pela aplicação de:

a) penalidade de multa pecuniária de R$20.000,00 (vinte mil reais) por infração
ao parágrafo único do art. 6o da Instrução CVM no 481/2009, bem como do
art. 6o, inciso I, combinado com os artigos 14 e 19 da mesma Instrução, por
não ter divulgado as informações previstas nos Anexos 14 e 19 da Instrução CVM no
481/2009 até a data de publicação do primeiro anúncio de convocação da AGE;

b) penalidade de multa pecuniária de R$35.000,00 (trinta e cinco mil reais) por
infração ao disposto no inciso II do §3o do art. 24 da Instrução CVM no
480/2009, por não ter atualizado o Formulário de Referência da Companhia no
prazo de sete dias úteis da alteração do capital social da Docas deliberado na
AGE (considerando que o Formulário de Referência foi atualizado somente
cerca de três anos depois da aprovação do aumento de capital);

c) penalidade de multa pecuniária de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) por infração
ao inciso I do art. 30 da Instrução CVM no 480/2009 por não ter encaminhado
à CVM o edital de convocação da AGE no mesmo dia de sua publicação; e

d) penalidade de multa pecuniária de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) por infração
ao inciso V do art. 30 da Instrução CVM no 480/2009 por não ter encaminhado
à CVM a ata da RCA em que foi deliberada a realização da AGE no prazo de
sete dias úteis contados de sua realização.

70.
Por fim, pelas razões indicadas, voto pela absolvição de Nilton Araújo, Rowin
Reininghaus, Roberto Junior e Ernani Filho da imputação de infração ao §7o do art. 170
da Lei no 6.404/1976.

É como voto.
Rio de Janeiro, 14 de novembro de 2017.

Pablo Renteria
DIRETOR-RELATOR
---------------------------
1 Item 3: “[o] preço de emissão de R$ 1,65 (um real e sessenta e cinco centavos) por ação, fixado de acordo com
a utilização conjunta dos critérios definidos nos incisos I, II e III do §1o do art. 170 da Lei no6.404/76, quais
sejam, perspectiva de rentabilidade da companhia, o valor do patrimônio líquido da ação (PL de R$
87.439.626,41 dividido por 156.962.756 ações, o que resulta em R$ 0,56 por ação) e cotação histórica das ações
em Bolsa de Valores, inclusive o valor utilizado em emissões anteriores (...)” (fls. 10).
Item 5.j: “[a] Administração entende que o valor fixado é coerente com o valor de mercado das ações da
Companhia, sendo que a diferença entre o valor do patrimônio líquido por ação e aquele fixado decorre da
expectativa, fundada, de aumento da rentabilidade da Companhia por incremento e diversificação de suas
atividades.” (fls. 13).
Item 5.k: “[a] fixação do preço de emissão foi realizada com base no valor do patrimônio líquido por ação e
ampliado pela análise do valor de mercado para essa espécie de ação e pela expectativa de aumento de
rentabilidade da Companhia decorrente da absorção, pela Companhia, dos ativos adquiridos, cujo valor está
consignao em laudo elaborado pelo Banco Fator S.A.” (fls. 13).
2 Nesse sentido, o então Presidente Marcelo Trindade, em voto proferido no Processo CVM no RJ/2004/5476, j.
em 1.3.2005: “A disposição do §7o do art. 170 da lei não é apenas de caráter informacional. Ela contém, também,
um elemento relevante de prestação de contas e responsabilização (accountability e liability), destinando-se
reforçar o comprometimento dos administradores com os critérios escolhidos e propostos à assembléia, bem
como sua eventual responsabilização no caso de falha em seus deveres de diligência e probidade”.
3 “7.Sobras de Subscrição. Não haverá sobras de ações não subscritas, uma vez que o aumento de capital será
totalmente integralizado mediante a capitalização do crédito da subscritora no valor do aumento”.
4 “q. Informar a proposta da administração para o tratamento de eventuais sobras. R. Não haverá sobras. A
totalidade das ações objeto do aumento de capital será subscrita pela Companhia Brasileira de Portos S.A. e
integralizadas com o crédito detido pela sociedade contra a Companhia. As eventuais importâncias pagas por
conta do exercício do direito de preferência serão entregues ao titular do crédito a ser capitalizado, conforme
previsto no § 2o do artigo 171 da Lei 6.404.”.
5 De acordo com a lição clássica de José Xavier Carvalho de Mendonça, “achando-se a sociedade onerada de
grande passivo, seria de conveniência e muitas vezes de imprescindível necessidade para evitar a falência,
transformar os credores em acionistas, aumentando o capital” (Tratado de Direito Comercial, vol. 3, p. 397)
6 De acordo com a lição de José Luiz Bulhões Pedreira, “o procedimento de capitalização de créditos nos termos
deste artigo é essencialmente diferente do aumento mediante subscrição em dinheiro: a) o órgão competente (a
Assembleia Geral ou o Conselho de Administração) delibera o aumento aceitando a oferta do credor de
capitalizar seu crédito em subscrição de determinado número de ações; b) no aviso publicado a companhia
oferece aos acionistas as ações do aumento de capital e esses aceitam a oferta assinando o boletim de subscrição
e pagando o preço de emissão; c) a companhia entrega ao titular do crédito, em pagamento total ou parcial deste,
as importâncias recebidas dos acionistas que exerceram o direito de preferência, e somente emite a favor do
titular do crédito capitalizado as ações do aumento do capital que não foram adquiridas pelos acionistas (vale
ressaltar que, se o titular do crédito já for acionista, ele terá garantidas pelo menos as ações correspondentes ao

exercício de seu próprio direito de preferência)” (Direito das Companhias, Alfredo Lamy Filho e José Luiz
Bulhões Pedreira (coord.), Rio de Janeiro: Forense, 2017, 2a edição, p. 1038).
7 José Luiz Bulhões Pedreira, Direito das Companhias, Alfredo Lamy Filho e José Luiz Bulhões Pedreira
(coord.), Rio de Janeiro: Forense, 2017, 2a edição, pp. 1038-1039.
8 Nelson Eizirik, A Lei das Comentada, Volume 2, Nelson Eizirik, São Paulo: Quartier Latin, 2011, p.513.
9 V. Memorando no 56/2016-CVM/SEP/GEA-3, elaborado no âmbito do Processo CVM no RJ-2015-8057.
10 José Luiz Bulhões Pedreira, Direito das Companhias, Alfredo Lamy Filho e José Luiz Bulhões Pedreira
(coord.), Rio de Janeiro: Forense, 2017, 2a edição, p. 1043.
11 Quando o volume das sobras é superior a 5% do valor da emissão, tem-se admitido a sua distribuição por meio
de oferta pública, a qual, a rigor, realiza-se fora do mercado de bolsa (cf. Nelson Eizirik). No entanto, dada a
afinidade entre os dois procedimentos, que asseguram a colocação das sobras de forma impessoal e equitativa,
parece correto interpretar o referido dispositivo de maneira a abranger não só a venda em bolsa como também a
oferta pública de distribuição. V. Instrução CVM no 168, de 1991, e Instrução CVM no 400, de 2003,
notadamente art. 6o, § 1o.
12 V. a propósito Processo Administrativo Processo no RJ2012/4172, julg. 10.7.2012, Rel. Dir. Luciana Dias,
voto condutor Dir. Otavio Yazbek; e Processo Administrativo CVM no RJ2013/6295, julg. 7.1.2014, Rel. Dir.
Otavio Yazbek, voto condutor Dir. Luciana Dias.
13 Em resposta a questionamento da SEP constante do OFÍCIO/CVM/SEP/GEA-4/No305/12, a Companhia
informou, em 15.10.2014, que “[n]ão sendo companhias de capital aberto, as sociedades adquiridas foram
avaliadas por empresa especializada, sendo que o laudo correspondente a tal avaliação obedece aos critérios
previstos nos §§ 1o e 6o di art. 8o da Lei 6.404/76, não havendo necessidade de prévia deliberação assemblear
quanto à indicação dessa empresa avaliadora, sendo possível a ratificação dessa escolha pela própria assembleia
que delibera a questão. No caso da AGE de 25.07.2011, faltou apenas, por lapso, que constasse da ata essa
retificação. Importante observar que a despeito dessa falha não houve prejuízo para os acionistas ou para o
mercado.”.
14 A SEP levou em consideração os seguintes esclarecimentos prestados pela administração da Docas em
resposta ao OFÍCIO/CVM/SEP/GEA-4/No305/12: “[n]ão sendo companhias de capital aberto, as sociedades
adquiridas foram avaliadas por empresa especializada, sendo que o laudo correspondente a tal avaliação obedece
aos critérios previstos nos §§ 1o e 6o di art. 8o da Lei 6.404/76, não havendo necessidade de prévia deliberação
assemblear quanto à indicação dessa empresa avaliadora, sendo possível a ratificação dessa escolha pela própria
assembleia que delibera a questão. No caso da AGE de 25.07.2011, faltou apenas, por lapso, que constasse da ata
essa retificação. Importante observar que a despeito dessa falha não houve prejuízo para os acionistas ou para o
mercado”.
15 Em voto proferido no julgamento do Processo Administrativo Sancionador CVM no 25/03, j. em 25.3.2008, a
então Diretora Maria Helena dos Santos Fernandes de Santana pontuou que “[e]sse dever de investigar,
naturalmente, não incide sobre toda e qualquer informação disponibilizada ao administrador, tendo em vista que
ele goza do direito de confiar na opinião de terceiros, inclusive de especialistas contratados por disporem dessa
qualidade. O dever de investigação torna-se imperioso somente diante da presença dos citados sinais de alerta,
revelados por meio da análise crítica obrigatória.”.
16 V. PAS CVM no RJ-2011-11073, de minha relatoria, julg. em 15.12.2015, PAS CVM no RJ2009/8316, Rel.
Dir. Luciana Dias, julg. em 9.4.2013; PAS CVM no RJ2012/7767, Rel. Dir. Luciana Dias, julg. em 2.4.2013; e
PAS CVM no RJ2010/1737, julg. em 19.10.2010.